Tribunal: TJSP
Processo: 0001378-11.2017.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Condenação em Primeiro Grau de jurisdição. Inadmissibilidade. Quando a imputação não rompe a esfera da mera possibilidade ou probabilidade, a dúvida quanto à ciência da origem espúria do bem é o suficiente para a absolvição. Apelo defensivo provido.